Tribunal: TJBA
Processo: 8085237-42.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8085237-42.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RAI FREIRE BORGES

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE GONCALVES FARIAS JUNIOR

APELADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, ao reconhecer como legítima a inscrição do nome do Apelante em cadastro de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) saber se a Apelada comprovou a legitimidade da dívida que ensejou a negativação do nome do Apelante; e (ii) saber se a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3.Compulsando-se os fólios, verifica-se que a Apelada apresentou no ID 81528310 uma suposta ficha de “atendimento financeiro a aluno”, buscando comprovar a contratação. Todavia, o campo “IP aceite”, onde deveria estar aposta a concordância do Apelante está preenchido com “zeros”, inexistindo qualquer comprovação de aceite. A Apelada alegou que a dívida questionada foi oriunda de débito não adimplido, mas não conseguiu sequer demonstrar a legitimidade da contratação.

4.Configurada a inscrição indevida do nome do Apelante nos cadastros restritivos de crédito, é presumido o dano moral (in re ipsa).

4. A indenização fixada em R$ 3.000,00 revela-se razoável e proporcional, conforme precedentes do TJBA em hipóteses análogas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para: (i) declarar a inexistência do débito questionado; (ii) determinar a exclusão do nome do Apelante dos órgãos de proteção ao crédito; (iii) condenar a Apelada ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, com juros de mora pela taxa Selic e correção monetária pelo IPCA; (iv) inverter o ônus sucumbencial, fixando os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: “1. Não demonstrada a contratação, é indevida a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes. 2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa. 3. A indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, à luz da jurisprudência local.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, p.u., 406, § 1º; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1617329/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 29.06.2020; STJ, AgInt no REsp 1846222/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.08.2020; TJBA, Apelação 80178732420218050001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 21.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8085237-42.2023.8.05.0001, oriundos da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como
Apelante RAI FREIRE BORGES e como Apelado SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA